Tribunal: TJMMG
Processo: 2000077-22.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - SUSPENSÃO E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO - EXISTÊNCIA DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - APROVEITAMENTO DO WRIT - FATO QUE, EM TESE, SE AMOLDA A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO - PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000077-22.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000291-10.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO – EXISTÊNCIA DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – APROVEITAMENTO DO WRIT – FATO QUE, EM TESE, SE AMOLDA A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Hans Wagner Mota Felix, impetrantes/advogados Rui Pereira da Fonseca e outro e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da Ação Penal n. 2000291-10.2021.9.13.0001, que tramita perante a 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado, e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar a referida ação. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer dos impetrantes: [...] O Paciente, que é Cabo da Polícia Miliar do Estado de Minas Gerais, foi surpreendido, ao tomar conhecimento da instauração de inquérito policial militar em seu desfavor, tendo culminado em seu indiciamento e ação penal em curso perante a 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, sob o n. 2000291-10.2021.9.13.0001, pela suposta prática do crime de CALÚNIA, ao teor do art. 214, caput, do Código Penal Militar – CPM (Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime). Constam dos autos que no dia 02/04/2020, o Paciente confeccionou o “Relatório Reservado” n. 01/2020, em face de superior hierárquico, noticiando a prática de atos cometidos pelo n. 114.797-4, 2º Sgt PM José Geraldo Soares Ribeiro. O documento foi protocolado e endereçado ao seu chefe direto, Cap PM Guilherme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Rodrigues Santos, à época Comandante da 237ª Cia PM/51º BPM/11ª RPM. Na ocasião, o Paciente levou ao conhecimento da Administração Militar, que o graduado teria deixado de efetuar a prisão-captura em flagrante de um civil que se envolveu em um acidente de trânsito com vítima, diante de possível crime de trânsito, posto que o condutor da motocicleta e vítima do acidente, não possuía carteira nacional de habilitação – CNH. Nesse sentido, peço vênia para transcrever o inteiro teor do Relatório Reservado que noticiou tais fatos à Administração Militar: Relato a V. Sa, que o militar supracitado, estando de serviço, quando do atendimento da ocorrência policial noticiada no Boletim de Ocorrência nº 2020- 015540381-001, este deixou de efetuar a prisão em flagrante do condutor Breno Gabriel Borborema Lima, que é inabilitado, mesmo tendo sido possível fazê-la. Consta ainda, que o militar acusado inseriu informação inverídica no histórico do supracitado Boletim de Ocorrência, ao relatar que o referido condutor foi socorrido ao hospital local, "permanecendo em observação" (sic), conforme evidenciam os elementos contrários contidos nos documentos que instruem este relatório. (G.N). Foram juntados ao Relatório Reservado, a ficha de atendimento médico do condutor Breno Gabriel Borborema Lima, atendido na Fundação Hospitalar do Município de Espinosa – FHUMESP, de n. 59677; Boletim de Ocorrência Policial de n. 2020- 015540381-001, o qual noticiou o acidente de trânsito ocorrido, além de uma fotografia do condutor Breno Gabriel, na parte externa do hospital, no momento em que era procedida a sua qualificação para inserção dos dados pessoais no boletim de ocorrência policial (REDS). Diante disso, foi instaurado Relatório de Investigação Preliminar – RIP n. 105.608/20 – RIP/51º BPM, para apurar a conduta do graduado relatado. Após apuração, apesar do médico que atendeu o condutor da motocicleta, que, em tese estaria em flagrante de crime de trânsito não ter sido ouvido no bojo do expediente, o encarregado do RIP emitiu parecer no sentido de “inexistência do fato”, ocasião em que os autos foram arquivados com fundamento na alínea “a”, do art. 439, do CPPM c/c inciso I do art. 7º do MAPPA, conforme solução exarada no Boletim Interno n. 06 – 51º BPM/11ª RPM, de 08 de fevereiro de 2021. No mesmo Boletim Interno foi instaurada a Portaria de IPM, nos seguintes termos: 1.CONSIDERANDO QUE: 1.1 – Chegou ao conhecimento desta autoridade através da documentação constante no anexo, que o nº 157.896-2, Cb PM Hans Wagner Mota Félix, no dia 02/04/2020, confeccionou Relatório Reservado ao seu superior hierárquico, noticiando a prática, pelo nº 114.797-4, 2º Sgt PM José Geraldo Soares Ribeiro, do crime de prevaricação, por ter deixado de efetuar a prisão em flagrante de um condutor inabilitado envolvido em acidente de trânsito; 1.2 – instaurado o RIP n° 105.608/2019/51 BPM, que apurado, em análise as provas contidas nos autos, restou provado que o militar investigado não deixou de realizar a prisão do condutor da motocicleta, nem tampouco inseriu informações inverídicas no REDS, não restando provadas as denúncias patrocinadas pelo relator. 1.3. – abstraído a conduta disciplinar, que será apurada através de Sindicância Administrativa Disciplinar, a conduta do nº 157.896-2, Cb PM Hans Wagner Mota Félix, amolda - se ao tipo penal previsto no artigo 214 (Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 definido como crime), do Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais que surgirem no curso da apuração, as quais, de igual modo, deverão ser investigadas; (destaquei). Extrai-se que o crime de calúnia foi imputado ao indiciado, ora Paciente, por conter no bojo do Relatório Reservado noticiador, atos que se subsumiram ao aos delitos de “prevaricação” e “falsidade ideológica”, conforme se verifica. No curso das investigações mandadas proceder pela autoridade delegante, ora coatora, o suposto ofendido, 2º Sgt PM José Geraldo Ribeiro foi ouvido, depoimento autuado às fls. 46/48. Em apertada síntese, ao ser perguntado, respondeu que “[...] durante a apuração do RIP como ele sabia da verdade dos fatos, não percebeu nenhum desgaste de sua imagem perante a tropa [...]”, (fls. 47). A primeira testemunha ouvida no bojo das apurações, Sd PM Thiago Rodrigues Evangelista, depoimento autuado às fls. 55/57, em apertada síntese, respondeu que “[...] não tem conhecimento sobre a desmoralização da imagem do ofendido em virtude das apurações do RIP [...]”, (fls. 56). Paciente foi interrogado no dia 17/02/2021, conforme “termo de interrogatório do investigado” autuado às fls. 49/54. Na ocasião, em síntese, aduziu que: “[...] diante da verossimilhança da prática de ato contrário à legalidade, que teria sido praticado pelo militar relatado, utilizou desse recurso para levar ao conhecimento da Administração Pública Militar, fato envolvendo superior hierárquico, cuja conduta necessitava ser melhor apurada, em sede de procedimento administrativo próprio, para que se pudesse verificar a lisura e legalidade da conduta profissional do militar relatado; Que referida conduta pareceu, à primeira vista, contrariar o regramento jurídico; Que em nenhum momento imputou objetivamente ao graduado, a prática do crime de “prevaricação”, ou qualquer outro crime; Que em nenhum momento agiu com a intenção de ofender a honra objetiva do 2º Sgt PM Ribeiro; Que apenas descreveu a conduta que carecia melhor ser investigada pela Administração Militar, para que se chegar à verdade real quanto às circunstâncias e os motivos pelos quais o condutor BRENO GABRIEL BORBOREMA LIMA não havia sido capturado e conduzido à presença da autoridade policial competente; Que os fatos descritos no Relatório Reservado tiveram como arrimo, as informações extraídas da ficha de atendimento ambulatorial do condutor envolvido no acidente, emitida pelo hospital onde o atendimento médico foi realizado; Que esse documento inclusive instruiu o Relatório Reservado; [..]”, (fls. 52/53). Foram juntados aos autos do IPM, mídia digital com gravação telefônica (fls. 61), procurações (fls. 60 e 82), ficha de atendimento médica/anamnese (fls. 83), extrato de registros funcionais – ERF do indiciado (fls. 87 a 103), além de “requerimento de diligências”, mormente a inquirição do médico que atendeu o condutor/vítima do acidente, diligência essa, registra-se, não deferida (fls. 62 a 66). Da leitura do caderno investigativo, extrai-se que o Paciente foi indiciado nas iras do art. 214, caput, do CPM, conforme consta da publicação da solução do IPM de Portaria n. 101.520/2021/51º BPM/11ª RPM, exarada no Boletim Interno n. 12, de 12 de abril de 2021. Distribuído o incluso IPM, tramita perante a 1ª Auditoria Militar do Estado de Minas Gerais. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesses termos, o impetrante alega a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta e a existência de excludente de culpabilidade. Com a inicial do writ, vieram aos autos os documentos colacionados no Evento 1. Em apreciação do pedido liminar (Evento 5), este relator houve por bem indeferir o pedido de suspensão da ação, uma vez que ainda não há ação criminal em curso, bem como indeferi a suspensão do inquérito policial militar, se for a intenção, tendo em vista a aparente existência de justa causa, bem como dos indícios de autoria e de materialidade. A autoridade apontada como coatora, nos termos do Evento 9, apresentou suas informações. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 14, pugna pelo não conhecimento do writ ou pela não concessão da ordem. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da Ação Penal de n. 2000291-10.2021.9.13.0001, que tramita perante a 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado, e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar a referida ação. Eminentes desembargadores, a questão é bem singela, sem qualquer complexidade ao seu deslinde. Em primeiro lugar, quanto ao conhecimento do writ, ressalto que conheci do presente habeas corpus por ocasião da decisão liminar. Pois bem. Após as informações da autoridade dita coatora e após o parecer da eminente procuradora de justiça, analisei novamente os autos, e, feito isso, afirmo a vossas excelências que não tenho como me afastar do entendimento externado na decisão liminar, pois não é possível afirmar a arbitrariedade ou a ilegalidade em qualquer ato da autoridade apontada coatora, e tampouco é possível afirmar a ausência de justa causa. Vejam vossas excelências que não podemos sequer cogitar em suspensão ou trancamento da ação penal, pois ainda não há ação penal, conforme informações da autoridade dita coatora. É preciso lecionar ao paciente e aos impetrantes que a ação penal se inicia com o recebimento da denúncia, e os autos revelam que estamos em fase que precede a actio, sendo que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sequer ofertou denúncia, mas apenas pugnou pela realização de audiência para análise de transação penal, diga-se, ainda não realizada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De igual modo, não há o mínimo indício de ameaça à liberdade do paciente, baseando-se o writ na probabilidade de constrangimento ilegal, conforme o ponto de vista dos impetrantes acerca da existência ou não de justa causa. Lado outro, para não relegarmos a importância do habeas corpus quanto a uma provável pretensão de suspensão ou trancamento do Inquérito Policial Militar, com o posterior trancamento da ação penal decorrente, se essa foi a intenção dos impetrantes, lembro que, em recente julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. No entanto a conduta, em tese, é típica, não houve a extinção da punibilidade, e os autos do processo de origem mostram, prima facie, que não é duvidosa a aparente justa causa, que pode tornar-se evidente após a instrução, que trará convicção segura ao julgador. É preciso, nos termos do entendimento do STF, estar plenamente demonstrado que não existem indícios mínimos da autoria e da materialidade na prática do crime, e essa demonstração não se encontra presente no momento. Aliás, analisando detidamente os documentos, parece bem claro que o paciente tentou efetivamente atribuir ao ofendido a prática de crime, sabendo que a sua convicção não se baseava na verdade. Percebo que o paciente buscou, com uma curiosidade que não se justificava, obter informações superficiais acerca de diligência relativa a uma infração de trânsito causada por condutor inabilitado, criando em seu imaginário algo contra o ofendido, seu superior. Com isso, o paciente tentou exteriorizar a tese do seu imaginário para imputar ao ofendido a prática de um ilícito, distorcendo os fatos com suporte unicamente em seu ponto de vista. Com o devido respeito, a ação dita delitiva do paciente se amolda, em tese, com perfeição, ao preceito primário do art. 214, caput, do Código Penal Militar, sem qualquer causa que denote a existência das excludentes de atipicidade ou de culpabilidade. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, conheço do writ, e, no mérito, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para igualmente denegar a ordem pleiteada. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator, para denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator